Tribunal: TJDFT
Processo: 0737024-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO NOS AUTOS DE COBRANÇA. AVISO DE RECEBIMENTO SUBSCRITO POR TERCEIRO. IMÓVEL LOCALIZADO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SUFICIENTE A SUBSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO ENCARREGADO PELA CORRESPONDÊNCIA, NOS MOLDES DO ART. 248, §4o, DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das máculas previstas no art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
2. Mesmo para a finalidade de prequestionamento, os argumentos devem-se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.